Tribunal: TJDFT
Processo: 0715989-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VIVIANE DE ARAUJO COSTA (agravante/autora), contra decisão proferida nos autos da ação de divórcio no 0706538-40.2021.8.07.0004 proposta em face de ROMULO ROCHA DA SILVA (agravada/réu), que indeferiu o pedido de concessão de tutela de evidência consubstanciado na decretação do divórcio, nos seguintes termos (ID 122644056 dos autos de origem): (...) Vistos, etc. Cuida-se de ação de Divórcio Litigioso, proposta por VIVIANE DE ARAÚJO COSTA em desfavor de ROMULO ROCHA DA SILVA. Intimada a manifestar-se acerca dos endereços encontrados nos sistemas, a requerente pugnou pela citação por edital, bem como requereu, em sede de tutela de evidência, a imediata decretação do divórcio, conforme petição de id. 122442181. DO PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA Não se desconhece que os requisitos para deferimento da tutela de evidência diferenciam-se daqueles para tutela antecipada. Entretanto, apesar da probabilidade do direito da parte requerente, se trata de decisão irreversível, na medida em que uma vez averbado não se mostra possível o cancelamento do divórcio no cartório. É fato que o divórcio, com a redação dada ao art. 226, § 6o, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional 66/10, permaneceu como única solução voluntária para o fim do casamento, inclusive sem qualquer limitação temporal, resolvida, ainda, a dicotomia anteriormente existente para a dissolução do vínculo conjugal (separação judicial como procedimento prévio). Todavia, não se pode extrair que a vontade unilateral de apenas um dos cônjuges legitime a dissolução do vínculo, liminarmente, por ato judicial, com todos os efeitos que dela decorrem, como pretendido pela parte autora. As ações de estado, como é a ação de divórcio, são todas aquelas que buscam proteger o estado de família em que está inserida a pessoa, seja de forma positiva (obtenção de um estado diverso), seja de forma negativa (exclusão de determinado estado). Como decorrentes do estado de família, referidas ações guardam as mesmas características de intransmissibilidade, imprescritibilidade, irrenunciabilidade, sendo também personalíssimas. No caso da ação de divórcio, objetiva-se um provimento jurisdicional constitutivo, que dissolve o casamento, retira os cônjuges do estado de casados e os insere no estado de divorciados. Disso se extrai, então, que não há possibilidade de que o estado de casado – no qual, frise-se, estão inseridos ambos os litigantes – seja modificado tão somente diante da manifestação de um dos cônjuges, pois a medida implicaria necessariamente na mudança do estado civil do outro. Se a lei exige para a validade do casamento a manifestação inequívoca de vontade dos nubentes (Código Civil, 1.514) e, com isso, estabelece comunhão plena de vida entre eles (Código Civil, 1.511), é inconcebível se admita a possibilidade de divórcio liminar, diante da manifestação de vontade de apenas um deles, sem sequer ser ouvido o outro. Assim, ainda que o divórcio possa ser concebido como direito potestativo dos cônjuges, é de rigor que se perfectibiliza a ciência do cônjuge requerido da pretensão de divórcio ajuizada por um deles, mediante regular citação, possibilitando-se, assim, manifestação de vontade, para que somente então seja decretado. Ademais, impor a alteração do estado civil da parte requerida sem que ela tenha sido validamente citada da ação com este objetivo fere, no mínimo, o princípio do devido processo legal e do contraditório. Além de tudo isso, a matéria é afeta ao estado da pessoa, de modo que eventual provimento liminar nesse sentido será irreversível, de onde o obstáculo contido no art. 300, § 3o, do CPC. Ademais, para o deferimento liminar da tutela de evidência preconizado no artigo 311, II, do CPC, além da probabilidade da existência do direito da parte autora, também requer a existência da tese jurídica já firmada sob o tema em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. No caso dos autos, a parte requerente não satisfaz tal exigência, pois sequer indicou precedentes, mesmo que isolados seja de Tribunais da 2a Instância, seja de Tribunal Superior, não sendo, pois, o caso de concessão da tutela de evidência. Assim, também, é o entendimento deste do TJMT e deste Tribunal, conforme julgados abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO, TUTELA DE EVIDÊNCIA. DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO, EM CARÁCTER LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Para o deferimento in limine da tutela de evidência é necessária além da probabilidade da existência do direito do autor, a existência de tese jurídica já firmada sob o tema em julgamento de casos repetitivos ou em súmulas vinculante, situação não enquadrada nos autos. Agravo de instrumento n. 10129169-08.2009.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, 3a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIVÓRCIO. DECRETAÇÃO INITIO LITIS. INDEFERIMENTO. ART. 300, § 3o, DO CPC. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Consoante disposto no art. 300 do CPC, A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vedando-se, todavia, a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do § 3o do mesmo normativo. 2 - Uma vez decretado o divórcio, não há como as partes retornarem ao status quo ante, senão por meio de novo casamento (artigo 33 da Lei do Divórcio), o que evidencia a irreversibilidade da tutela de urgência pleiteada, consistente na decretação do divórcio initio litis. 3 - A sentença da ação de divórcio possui natureza constitutiva negativa e somente opera seus efeitos com seu trânsito em julgado, inviabilizando, como decorrência, a concessão da tutela de urgência com a decretação liminar do divórcio. 4 - As circunstâncias narradas e o acervo fático-probatório acostado ao instrumento demonstram, ainda, a inexistência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista que o Agravante se encontra separado de fato há mais de 05 anos, sem que houvesse pleiteado judicialmente a decretação do divórcio, já tendo, até mesmo, logrado constituir outra família nesse período. 5 - Inexistente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação e claramente presente, por outro lado, o perigo de irreversibilidade da tutela de urgência vindicada, inviável a decretação imediata do divórcio sem o regular estabelecimento do contraditório, com a manifestação da parte contrária, e a devida instrução processual. Agravo de Instrumento desprovido. CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME. Acórdão n. 1071384, 07134709520178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, Data do Julgamento: 31/01/2018, publicado no DJE: 06/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. A ação de divórcio, pela natureza constitutiva negativa de sua sentença, não comporta a antecipação dos efeitos da tutela. A esposa pugnou pela concessão do divórcio do casal e pela autorização para voltar a utilizar o seu nome de solteira por meio de tutela antecipada em ação de divórcio. Em primeira instância, o pedido liminar foi indeferido sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos autorizadores de sua concessão. Inconformada com a decisão, a esposa interpôs agravo de instrumento alegando que o divórcio liminar constitui direito potestativo que independe da aquiescência da parte contrária. A Turma manteve a decisão agravada. Os Desembargadores esclareceram que o receio do dano irreparável não foi demonstrado, tampouco a urgência no provimento, já que o casal está separado há mais de oito anos. O Relator ressaltou que, na ação de divórcio, a sentença possui natureza constitutiva negativa e que somente opera seus efeitos a partir do trânsito em julgado, o que impede a concessão do pedido liminar. Acórdão n. 894243, 20150020090287AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/09/2015, publicado no DJE: 28/09/2015. Pág.: 249. Nessa mesma linha decidiu a Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ) e proibiu os Tribunais de regulamentar a averbação de divórcio por declaração unilateral de um dos cônjuges, o chamado “divórcio impositivo”, vejamos: “O corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, negou o pedido de reconsideração, formulado pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), de decisão da Corregedoria Nacional de Justiça que determinou a revogação do Provimento n. 6/2019, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), e a publicação da Recomendação n. 36/2019, vedando aos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal a regulamentação da averbação do divórcio por declaração unilateral emanada de um dos cônjuges, o chamado “divórcio impositivo”. “Inova o provimento do TJPE, ao prever que os cartórios de Registro Civil procederão à ‘notificação’ do outro cônjuge para conhecimento da averbação pretendida, sem, contudo, regulamentar a matéria como, aliás, não poderia fazê-lo. As leis que tratam da atividade notarial e registral não deram a atribuição de intimação ou notificação aos cartórios de Registro Civil”, afirmou Martins. O corregedor nacional destacou também que o provimento estadual esbarra em um óbice de natureza formal. Segundo ele, o “divórcio impositivo”, nos termos previstos pelo Provimento n.6/2019, implica a inexistência de consenso entre os cônjuges. Logo, nada mais é que uma forma de divórcio litigioso, isto é, aquela em que um dos cônjuges requer a decretação do divórcio sem a anuência do outro. “No ordenamento jurídico brasileiro, contudo, em hipótese de litígio, não há amparo legal para que o divórcio seja realizado extrajudicialmente”, assinalou o ministro.” Por essas razões, reservando-me o direito de alterar o entendimento posteriormente, INDEFIRO o pedido da tutela de evidência para decretar o divórcio das partes antecipadamente e sem o chamamento da parte demandada. Verifico que o requerido foi citado por edital, porém, não se manifestou nos autos (id. 108416286), e diante do pedido da curadoria especial foi determinada pesquisas nos sistemas CEMAN, SIEL, RENAJUD, INFOSEG e SISBAJUD. Assim, considerando o pedido da requerente e para fins de analisar a nulidade da citação postulada, dê-se vista à curadoria especial Assinalo o prazo de 15 dias. Cumpra-se. Intime-se. (...) Em suas razões recursais (ID 35440167), a agravante defende que o divórcio é um direito potestativo, de forma que a tutela de evidência requerida enquadra-se no inciso IV do art. 331 do Código de Processo Civil. Sustenta que “diante das provas incontestes apresentadas nesta exordial e da vontade da requerente de se divorciar, sendo que deste último, a vontade foi manifesta no momento em que saiu de casa, e mesmo que este se oponha, “ninguém é obrigado a permanecer casado se não quiser”, assim, é direito da requerente se ver livre da situação na qual vive. Portanto, REQUER a requerente, em sede de TUTELA DE EVIDÊNCIA, a imediata decretação do divórcio.” (ID 35440167 – Pág. 5) Alega que não possuem filhos e nem bens a partilhar e que não há pedido de fixação de alimentos e troca de nomes. Aduz que o agravado vem dificultando a concretização do divórcio, além de perturbar a tranquilidade da agravante, que se viu obrigada a registrar um boletim de ocorrência. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para que o divórcio seja decretado e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita (ID 95038010 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. Com efeito, nos termos do artigo 311, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a contrário senso, não cabe o deferimento liminar da tutela da evidência, no caso do inciso IV de seu caput, isto é, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. TUTELAS PROVISÓRIAS DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. I - Os elementos dos autos não evidenciam o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC, além do que há perigo de irreversibilidade da medida, §3o, portanto, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para decretar liminarmente o divórcio. II - O direito potestativo ao divórcio não dispensa a citação da parte contrária e observância do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa. III - A concessão de tutela de evidência fundamentada no art. 311, inc. IV, do CPC não dispensa a formação da relação processual, com citação do réu para responder a ação. IV - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1392344, 07100236020218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ademais, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, verifico que a agravante não comprovou qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma a autorizar, inaudita altera pars, o deferimento da liminar pretendida. Destarte, ausente a comprovação do requisito da probabilidade do direito e não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da antecipação da tutela recursal, a manutenção da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.